Tribunal: TJDFT
Processo: 0718960-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718960-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WILLIAM LIMA REU: PATRICIA GOMES DE MELO D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Willian Lima objetivando a desconstituição do Acórdão n. 1868648, que o condenou ao pagamento de indenização por danos material e moral em favor de Patrícia Gomes de Melo, nos autos n. 0720002-59.2020.8.07.0007. Em síntese, pleiteia o autor a rescisão do julgado com base no art. 966, V e VIII, do CPC. Pretende, também, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Para tanto, alega não dispor de fonte de renda, passar por problemas de saúde e “sua vida profissional está em frangalhos”. Complementa estar sobrevivendo com ajuda de familiares. Atribui à causa o valor de R$1.157.546,21, (um milhão, cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos). Declaração de hipossuficiência ao ID 71779462. Por meio da decisão ao ID 71833513, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e determinado o recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC. O autor opôs embargos de declaração ao ID 72124066, com pretensão de efeitos modificativos para concessão do benefício pretendido. Decisão ao ID 72249289 rejeitou os aclaratórios. Ao ID 72499335, o autor requer o pagamento das custas iniciais e do depósito prévio em 5 (cinco) parcelas iguais e sucessivas. É o relato do necessário. Decido. 2. A questão afeta ao parcelamento do depósito prévio já foi dirimida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, no sentido de sua vedação, haja vista constituir condição de procedibilidade e não ostentar natureza jurídica de custas processuais (tributo), além de inexistir previsão legal autorizativa. A título exemplificativo, transcreve-se excerto da decisão proferida no Agravo em Recurso Especial n. 2098979 – RJ, da lavra do eminente Min. Sérgio Kukina, ad litteris: (...) Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta, além de dissídio jurisprudencial, violação aos arts. 6o e 317 do CPC e à Lei 1.060/50. Sustenta que "O recorrente, de forma derradeira, requereu a oportunidade da gratuidade de justiça e isenção do depósito prévio e/ou seu parcelamento, sem sucesso. Ora, as partes e julgador devem cooperar para o bom andamento processual, não obstante, fora proferida decisão de indeferimento da petição inicial, data máxima vênia, o que por sua vez, atenta contra princípios de direito fundamental, olvidou o art. 317 do Novo CPC" (fl. 473). Assevera que "tendo em vista os artigos 926 e seguintes do Novo CPC que privilegiam os julgados das Cortes Superiores é que também se interpõe o presente Recurso Especial por expressa violação ao que dispõe a Lei Federal 13.105/15. Além disso, violou a garantia constitucional do acesso à justiça ao impedir o parcelamento ou isenção do depósito prévio, devendo os autos retornar a Corte Estadual, ser deferido o parcelamento e prosseguir o feito em busca da resolução meritória." (fl. 477). Ressalta que "ao não permitir o parcelamento das custas e do depósito prévio, o Tribunal Estadual impediu o acesso à Justiça, posto que tal pedido fundamenta-se no princípio da cooperação processual, tal como no princípio da resolução meritória, [...] (...) A irresignação não comporta acolhida. Inicialmente, verifica-se que, embora a parte recorrente tenha indicado ofensa à Lei no 1.060/50, não apontou, com precisão, qual dispositivo legal teria sido efetivamente violado pelo acórdão recorrido. Assim, nos termos da jurisprudência pacífica deste Tribunal, a indicação de violação genérica à lei federal, sem particularização precisa dos dispositivos malferidos, implica deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). Acerca do tema, os seguintes julgados ganham relevo: AgInt no REsp 1894935/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJE 22/3/2021; AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro Raul Araújo, DJE 22/3/2021; AgInt no AREsp 1738090/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJE 1°/3/2021. No mais, o Tribunal de origem entendeu pela necessidade de depósito prévio como condição de procedibilidade da ação rescisória, tendo em vista que foi negada a concessão da justiça gratuita ao ora recorrente. Colhe-se do aresto recorrido a seguinte fundamentação (fls. 398/399): A fundamentação da decisão, ora impugnada, foi exarada nos seguintes termos: "Na presente hipótese, o autor fora intimado para recolher as custas pertinentes e o depósito previsto no inciso II, do artigo 968, do Código de Processo Civil. Interpôs embargos de declaração, agravo interno e novos embargos de declaração, todos desprovidos quanto aos pedidos formulados de gratuidade de justiça e isenção do depósito legal. Por fim, peticiona requerendo o parcelamento de tais despesas. Como é cediço, o regular preparo e o depósito de 5% sobre o valor da causa são condições de procedibilidade da ação rescisória, sendo certo que na sua falta, esta não seguirá. No caso dos autos, foi aberta oportunidade para que o autor providenciasse o preparo e efetivasse o depósito, o que não foi atendido, sendo forçoso reconhecer a ausência de pressupostos específicos da ação rescisória, nos termos do art. 968 do NCPC. Desta forma, impõe-se o indeferimento da inicial e o cancelamento da distribuição. Por oportuno, a jurisprudência desta e. Seção Cível: (...) Por fim, considerando a presente decisão e seus fundamentos, nada a prover sobre o pedido formulado de parcelamento no e-doc. 000291. ." Ressalte-se que a tese defendida pelo agravante no sentido de que "Não é preciso garantir ao juízo previamente uma verba que nunca fora gozada pelo agravante, sob pena de inviabilizar a garantia ao acesso à justiça, em virtude da dificuldade imposta ao agravante, apesar de não existir qualquer ônus ao réu ou ao juízo do seu pagamento ao final ou ao menos do seu parcelamento.", não pode prosperar, na medida em que, como destacado na decisão rechaçada, o regular preparo e o depósito de 5% sobre o valor da causa são condições de procedibilidade da ação rescisória, sendo certo que, na falta deles, a demanda não seguirá. (AREsp n. 2.098.979, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 19/10/2022.) O mesmo entendimento foi adotado no AREsp n. 1.817.156, Ministro Humberto Martins, DJe de 19/03/2021, e nos EDcl na AR n. 7.791, Ministro Herman Benjamin, DJe de 14/11/2024, entre outros. Reforça o entendimento acima, o fato de apenas ser admitido o depósito prévio em dinheiro, não se permitindo outro meio para cumprir a condição de procedibilidade, tal como o seguro garantia judicial, in verbis: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DO DEPÓSITO PRÉVIO, EM DINHEIRO, PREVISTO NO ARTIGO 968, INCISO II, DO CPC/15 - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NECESSIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. Hipótese: Definir a possibilidade de o depósito prévio, requisito de procedibilidade da ação rescisória, ser realizado por outros meios que não sejam em dinheiro. 1. O conteúdo normativo dos artigos 83 e 495 do CPC/15 não foi objeto de discussão pelo órgão julgador, tampouco foram apresentados embargos de declaração pelo insurgente a fim de sanar omissão ou prequestionar a matéria, atraindo o teor das Súmulas 282 e 356 do STF à hipótese. 2. O ajuizamento de ação rescisória pressupõe a demonstração efetiva, concreta e objetiva de seus requisitos legais, também o cumprimento da condição de procedibilidade prevista no art. 968, inciso II, do CPC/15, consubstanciada na necessidade de o autor realizar o depósito judicial da importância de 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa, o qual se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. 2.1. A exegese do referido artigo impõe que o preceito seja inexoravelmente interpretado como dinheiro em espécie, a fim de salvaguardar a segurança jurídica e a natureza excepcional da demanda. 2.2. A admissão de meios alternativos deturparia o objetivo primário do preceito legal, qual seja, o desestímulo ao ajuizamento temerário e desmedido do pleito rescisório. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (REsp n. 1.871.477/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/2/2023.) Em complemento, compartilhando da interpretação acima, também se destacam os lúcidos precedentes deste e. TJDFT: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Indeferimento de Ação Rescisória. Hipossuficiência. Depósito Prévio. Conclusão: Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Ação rescisória visando rescindir a certidão de trânsito em julgado do acórdão prolatado nos autos n. 0704129-19.2020.8.07.0007. A autora não comprovou a alegada hipossuficiência nem recolheu o preparo da ação, tampouco efetuou o depósito prévio, apesar de ter sido intimada para a regularização. A petição inicial foi indeferida, sem resolução do mérito, com base nos artigos 330, IV, 321, parágrafo único, e 485, I, todos do CPC. A autora interpôs agravo interno contra essa decisão, reiterando sua alegação de hipossuficiência e solicitando a concessão da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a autora pode ser dispensada do depósito prévio de 5% do valor da causa, previsto no art. 968, § 1o, do CPC, devido à sua alegada hipossuficiência; (ii) se a decisão de indeferimento da petição inicial da ação rescisória, por falta de cumprimento das condições de procedibilidade, deve ser reconsiderada. III. Razões de decidir 3. A necessidade do depósito de 5% do valor da causa para a propositura da ação rescisória está expressamente prevista no art. 968, § 1o, do CPC. Este requisito visa assegurar que a ação rescisória, medida excepcional de desconstituição de coisa julgada material, seja manejada com prudência, evitando litígios temerários. 4. A autora não comprovou objetivamente sua incapacidade de pagamento das custas processuais e do depósito prévio, e o pedido de parcelamento do depósito não encontra amparo legal. A ausência de recolhimento do depósito prévio inviabiliza a propositura da ação rescisória, conforme os artigos 321, parágrafo único, e 968 do CPC. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A necessidade do depósito prévio de 5% do valor da causa para a propositura da ação rescisória é condição de procedibilidade, não podendo ser dispensada ou parcelada, salvo comprovação objetiva de hipossuficiência.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; 968, § 1o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1858776, 07288104020218070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. (Acórdão 1960539, 0727716-52.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS E DO DEPÓSITO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE. À míngua da comprovação objetiva da incapacidade de pagamento, de uma só vez, das custas processuais e do depósito prévio, após o decurso de mais de três anos da propositura da ação rescisória, é incabível o deferimento do pedido de parcelamento formulado pela parte autora. O próprio trâmite processual já permitiu à agravante tempo suficiente para obter o valor necessário para o pagamento das custas processuais, que, a princípio não ultrapassam R$100,00, e do depósito, que, ressalte-se, é exigido como forma de tutelar a segurança jurídica e a natureza excepcional da demanda. O depósito prévio, na ação rescisória, é uma das condições de procedibilidade e, como tal, não é possível desonerar a parte do recolhimento no ato da propositura da ação, sob pena de corromper a sua finalidade. (Acórdão 1858776, 0728810-40.2021.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2024, publicado no DJe: 17/05/2024.) Por fim, ressalta-se as claras considerações declinadas pelo eminente Des. Diaulas Costa Ribeiro, ao discorrer sobre o caráter módico das custas judiciárias cobradas por este Tribunal de Justiça, in verbis: (...) 16. Não custa lembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 17. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 18. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 19. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 26/8/2020, às 12h10]. (...) (Acórdão 1305957, 07050876320208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas considerações, indefiro o pedido de parcelamento das custas iniciais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o depósito da importância de cinco por cento do valor da causa, na forma do art. 968, II, do CPC, além do pagamento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 968, § 3o, do CPC. Os demais requisitos para o processamento da ação rescisória serão avaliados após o cumprimento das determinações acima. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora